Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. querela nullitatis. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 330, INC. III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIA intimação da autora. DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. desnecessidade de determinação de retorno dos autos à origem. art. 1013, § 3o, do cpc. PROPOSITURA DE QUERELA NULLITATIS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INSTRUMENTO PROCESSUAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL. DEFEITOS PROCESSUAIS GRAVES. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão preliminar submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a hipótese de error in procedendo e de cerceamento às prerrogativas processuais da autora, ora apelante, em razão da prematura extinção da relação jurídica processual, pelo Juízo singular, sem que a demandante tivesse a oportunidade de se manifestar previamente a respeito da existência do interesse processual. 1.1. Quanto ao mais o tema central submetido ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da sentença proferida pelo Juízo singular, que extinguiu a relação jurídica processual, originada a partir da propositura de querela nullitatis insanabilis pela ora apelante, com amparo na regra prevista no art. 485, inc. I, do CPC.
2. O princípio da inércia da jurisdição enuncia que o início do processo está condicionado à iniciativa da parte (art. 2o do CPC). 2.1. A justificação da proibição de decisão surpresa está intrinsecamente ligada ao referido princípio (artigos 9o e 10, ambos do CPC). 2.2. Por essa razão não pode haver deliberação judicial a respeito de questão não suscitada pelas partes, nem proferimento de decisão contrária a uma delas sem que seja previamente ouvida, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas nas normas jurídicas aplicáveis.
3. Tendo em vista a comunhão dos princípios da cooperação, da vedação à decisão surpresa e da primazia do julgamento de mérito, impõe-se que, antes de extinguir o processo, por exemplo, mesmo nas hipóteses em que essa providência seja admissível, a parte possa manifestar-se previamente a respeito da linha decisória adotada.
4. No caso concreto a sentença apelada, no dia imediatamente seguinte ao do ajuizamento da ação, utilizou como fundamento para o indeferimento da petição inicial (art. 330, inc. III, do CPC) e a subsequente extinção da relação jurídica processual (art. 485, inc. I, do CPC) a ausência de interesse processual nutrido pela autora, ora recorrente. 4.1. Ocorre que a demandante não pôde se manifestar previamente a respeito do tema aludido, em nítida afronta às regras previstas nos já mencionados artigos 9o e 10, ambos do CPC. 4.2. Diante desse contexto, verifica-se que a respeitável sentença recorrida incorreu em error in procedendo.
5. Isso não obstante, a despeito da desconstituição da sentença apelada, no caso em deslinde não há necessidade de determinar o retorno dos autos à origem para, somente posteriormente, proceder ao exame da controvérsia jurídica de fundo. 5.1. A esse respeito convém destacar o fato de que a parte adversa tem pleno conhecimento a respeito das alegações articuladas pela recorrente, no sentido da existência do interesse de agir, inclusive com a apresentações de contrarrazões à presente apelação, e, além disso, os autos se encontram suficientemente instruídos. 5.2. A determinação de retorno dos autos do processo ao Juízo singular, no presente caso, consistiria em afronta, dentre outros de igual relevância, ao princípio processual da razoável duração do processo. 5.3. O art. 1013, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza o julgamento imediato do mérito recursal nesses casos, mediante a aplicação da Teoria da Causa Madura.
6. A possibilidade de formalização de querela nullitatis insanabilis é excepcional. Ademais, a utilização do aludido instrumento processual para a revisão de controvérsia já apreciada, notadamente nos casos em que não há a demonstração, de modo satisfatório, da presença de defeitos graves, não se afigura devida. 6.1. No caso em deslinde não estão presentes os eventuais defeitos relacionados aos pressupostos processuais de existência que tenham aptidão para invalidar a relação jurídica processual estabelecida nos autos do processo de conhecimento.
7. A situação revelada não autoriza, de modo excepcional, a relativização dos efeitos da coisa julgada, de modo que está evidenciada a impropriedade do meio escolhido pelos apelantes para a obtenção da providência vislumbrada.
8. Sentença desconstituída. 8.1. Recurso desprovido, mediante a aplicação da regra prevista no art. 1013, § 3o, do CPC.